Tribunal: TJSP
Processo: 0005873-39.2014.8.26.0115
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
- Embargos declaratórios. Pedido de homologação de acordo entabulado entre os autores e as corrés Arquiville Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Pluriterra Desenvolvimento Imobiliário Ltda. Homologação.
- Prosseguimento da ação apenas em relação à corré Urbplan Desenvolvimento S/A. Alegada contradição e omissão. Inocorrência. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do

Ementa:
- Embargos declaratórios. Pedido de homologação de acordo entabulado entre os autores e as corrés Arquiville Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Pluriterra Desenvolvimento Imobiliário Ltda. Homologação.
- Prosseguimento da ação apenas em relação à corré Urbplan Desenvolvimento S/A. Alegada contradição e omissão. Inocorrência. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter infringente configurado. Embargos rejeitados, anotando-se o prequestionamento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000771896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0005873-39.2014.8.26.0115/50000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que são
embargantes ANTONIO FABIANO BIZETTO e RUTE LOPES BATISTA BIZETTO, são
embargados
URBPLAN
DESENVOLVIMENTO
S
A,
PLURITERRA
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO
S
C
LTDA
e
KARISMA
DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram o acordo entre os embargantes e as
corrés Arquiville Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Pluriterra Desenvolvimento
Imobiliário Ltda., e rejeitaram os embargos de declaração, anotando-se o
prequestionamento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005873-39.2014.8.26.0115/50000 - Campo Limpo Paulista - VOTO No 2/5
Embargos Declaratórios n.o 0.005.873-39.2014.8.26.0115/50.000
Embargantes: ANTONIO FABIANO BIZETTO E OUTRO
Embargadas: URBPLAN DESENVOLVIMENTO S/A E OUTRA
Comarca:
CAMPO LIMPO PAULISTA
Voto n.o 46.621
- Embargos declaratórios. Pedido de homologação de
acordo entabulado entre os autores e as corrés
Arquiville
Desenvolvimento
Imobiliário
Ltda.
e
Pluriterra
Desenvolvimento
Imobiliário
Ltda.
Homologação.
- Prosseguimento da ação apenas em relação à corré
Urbplan Desenvolvimento S/A. Alegada contradição e
omissão. Inocorrência. Pretensão de rediscussão da
matéria que extrapola o objeto do recurso em questão.
Caráter infringente configurado. Embargos rejeitados,
anotando-se o prequestionamento.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de fls. 626/632, para fins de prequestionamento, sendo necessária a
menção expressa de dispositivos legais. Aduzem que o julgado entendeu que
não há irregularidade no loteamento, apesar do atraso de 07 anos das obras,
não podendo os embargantes construir ou usufruir o bem. Expõem que a
ausência de prazo limite no contrato não autoriza o entendimento de que o
prazo é indeterminado, ocorrendo omissão e contradição, não sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005873-39.2014.8.26.0115/50000 - Campo Limpo Paulista - VOTO No 3/5
analisados novos documentos, que demonstraram que não houve
cumprimento do cronograma, configurando, assim, atraso na entrega do bem.
Mencionam que a prorrogação é ilegal, reportando-se a julgado e súmula, e à
legislação aplicada ao caso, ressaltando que são cabíveis os danos morais e
lucros cessantes, bem como a aplicação de multa diária, ou a possibilidade de
rescisão com a devolução de todas as parcelas pagas. No mais, salientam que
é aplicável à hipótese a legislação consumerista, e, por último, requerem o
acolhimento dos embargos.
Informação de acordo parcial, entabulado apenas entre os
autores e as corrés Arquiville Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Pluriterra
Desenvolvimento Imobiliário Ltda., juntado às págs. 659/662, postulando
pela sua homologação, e requerendo o prosseguimento do feito apenas em
relação à corré Urbplan Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
2. Em razão da petição apresentada, ocorreu a perda
superveniente do interesse recursal em relação às corrés Arquiville
Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Pluriterra Desenvolvimento Imobiliário
Ltda.
Desta forma, homologa-se o acordo entabulado entre as
partes. Por outro lado, os embargantes requereram o
prosseguimento do feito em relação à corré Urbplan Desenvolvimento
Imobiliário Ltda.
Em que pesem os argumentos dos recorrentes, o v.
acórdão embargado mencionou, de forma clara e precisa, os motivos pelos
quais negou provimento ao apelo interposto, ressaltando-se que o contrato
entre as partes previa, expressamente, que o prazo para entrega da obra
poderia ser prorrogável, não se verificando irregularidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005873-39.2014.8.26.0115/50000 - Campo Limpo Paulista - VOTO No 4/5
Ademais, o julgado salientou que a pretensão de rescisão
da forma como pleiteada pelos autores não pode sobressair, visto que seria
necessária a aplicação dos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97, em observância
ao instituto da alienação fiduciária.
A pretexto de omissão e contradição, pretendem os
embargantes rediscutir a matéria já apreciada pelo v. acórdão, o que não tem
supedâneo legal, mesmo porque, tais vícios não se encontram no julgado.
É cediço que a omissão que autoriza a oposição dos
aclaratórios é a estabelecida no bojo do julgamento impugnado, ou seja,
incidente sobre ponto que deveria ter sido pronunciado, e não em relação ao
entendimento da parte ou a textos legais.
Outrossim, somente se verifica a contradição quando
houver divergência entre a fundamentação e a conclusão adotada, e não em
relação a outras decisões.
Com efeito, não é demais lembrar que a via recursal dos
embargos declaratórios especialmente quando inocorrentes os pressupostos
que justificam a sua adequada utilização não pode conduzir, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à
renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo
acórdão não se ressente de qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou
da contradição.
Verifica-se, na verdade, que a irresignação dos
recorrentes visa emprestar aos embargos de declaração efeitos infringentes, o
que não se mostra viável no contexto do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
Desta forma, o exposto pelos embargantes caracteriza
mero inconformismo, contudo, insuficiente para a alteração do julgado nesta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005873-39.2014.8.26.0115/50000 - Campo Limpo Paulista - VOTO No 5/5
sede.
3. Em remate, considera-se prequestionada a matéria,
com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. (EDcl no
RMS 18205 /SP. Ministro Felix Fischer. Quinta Turma. J. 18-4-2006).
4. Com base em tais fundamentos, homologa-se o
acordo entre os embargantes e as corrés Arquiville Desenvolvimento
Imobiliário Ltda. e Pluriterra Desenvolvimento Imobiliário Ltda., e
rejeitam-se os embargos de declaração, anotando-se o prequestionamento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R/ALC - 299